Tribunal: TCU
Processo: 036.923/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutido recurso de reconsideração interposto por Eulina Pereira dos Santos, sócia da Sole Produções Ltda., e Simone Deveza Santos Carrera, sócia-administradora da mesma empresa, contra o Acórdão 6886/2020-TCU-Primeira Câmara , rel. E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, referente ao projeto 'Festival Artes do Sagrado'; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Simone Deveza Santos Carrera e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Eulina Pereira dos Santos; 9.3. dar ciência desta decisão às recorrentes e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.